Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704024-66.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE ALMEIDA CARDOSO APELADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 33222944. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora